Tribunal: TJPA
Processo: 0003500-79.2001.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003500-79.2001.8.14.0000
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGROPECUARIA PARAPORA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO E A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, MAS DETERMINA A SUSPENSÃO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CARACTERIZADAS. CANCELAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1 - Os embargantes interpuseram Recurso Especial contra o acórdão nº 106.259, publicado em 10.04.2012, proferido em sede de embargos de declaração, alegando a existência de violação ao disposto no art. 535 do CPC/73, por omissão em relação aos pedidos de cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargados e arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do embargante. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão do Ministro Relator, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.409.946/PA, deu provimento à insurgência recursal e determinou o retorno dos autos ao TJE/PA, a fim de suprimir as omissões apontadas, ensejando a realização de novo julgamento da matéria levantada;

2 - Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, com pedido de efeito modificativo, com a finalidade de alterar o acórdão originário n.º 101.107, publicado em 13.10.2011, e os proferidos posteriormente em julgamento de embargos de declaração (acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012, e acórdão nº 106.259, publicado em 10.04.2012), que consignam no conjunto dos julgamentos os fundamentos de inexigibilidade do título executado e nulidade dos atos processuais posteriores a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702, de 20.10.1971, proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 89.880/PA, em 14.09.1979, além da rejeição do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, e, na parte dispositiva, foi determinada a suspensão dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargados;

3 - A inexigibilidade do título executado e nulidade dos atos processuais decorreu da ausência de julgamento do mérito da apelação interposta pelo Estado do Pará e da não realização do reexame necessário da sentença executada, na forma exigida no art. 475 do CPC/73, tendo em vista que após a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, reformando acórdão estadual proferido em sede de reserva de plenário, o processo não retornou para prosseguimento do julgamento pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e foi remetido ao 1.º grau para cumprimento da decisão, ensejando a realização de liquidação e execução do título executado de forma precipitada;

4 - Nestas circunstâncias, resta caracterizada a existência de omissão em relação ao cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargados, como também a contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão embargado, face a incompatibilidade entre a declaração de inexigibilidade do título executivo e nulidade de todos os atos processuais realizados posteriormente a declaração de inconstitucionalidade e a conclusão da parte dispositiva de suspensão dos precatórios requisitórios expedidos;

5 - A declaração de inexigibilidade do título executivo e nulidade dos atos processuais leva a conclusão lógica de cancelamento dos precatórios expedidos com base na sentença executada, pois tanto a promoção de execução (art. 730 do CPC/73), quanto a expedição de precatório (art. 100 da CF), exige a presença de título executivo líquido, certo e exigível, o que não ocorre na espécie, diante da inexistência de liquidez da sentença em decorrência da declaração de nulidade do procedimento de liquidação realizado e da ineficácia da sentença executada por força do não cumprimento da exigência prevista do art. 475 do CPC/73, portanto, não se cogita de manutenção dos precatórios requisitórios expedidos com base em sentença que carece de liquidez, certeza e exigibilidade;

6 - Em relação a omissão sobre o arbitramento de verba honorária de sucumbência em favor do embargante, verifico que a matéria foi levantada nos primeiros embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão n.º 101.107, publicado em 13.10.2011 (fls. 926-A/933), e foi apreciada no julgamento proferido no
acórdão
n.º 104.661, publicado em 28.02.2012
, conforme a livre convicção do órgão julgador, seguindo o entendimento do Voto do Relator anterior do processo, sob o fundamento de que não caberia neste momento processual a fixação de honorários de sucumbência, face a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados após a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702/71, e que, nestas circunstâncias, não haveria vencedor ou vencido, na forma do art. 20 do CPC/73, transcrevendo jurisprudência que entendeu pertinente a matéria;

7 - Daí porque, tendo havido manifestação expressa do órgão julgador sobre o arbitramento de honorários no julgamento anterior de embargos de declaração (acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012), ainda que de forma contrária à tese defendida pelo embargante, não se cogita de existência de omissão no acórdão n.º 106.259, publicado em 10.04.2012, para a finalidade de reapreciação da matéria;

8 - A reapreciação do pedido de arbitramento de honorários de sucumbência também encontra óbice na preclusão, pois o Estado do Pará opôs novos embargados de declaração (fls. 960/964) contra o acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012, mas não impugnou os fundamentos relativos ao descabimento de arbitramento de honorários de sucumbência, pois impugnou única e exclusivamente à existência de omissão em relação à necessidade de cancelamento do título executivo, ou seja: não houve devolução da matéria ao colegiado estadual (
tantum devolutum quantum appelattum
) e não poderia haver reapreciação
ex ofício
no acórdão n.º 106.259, publicado em 10.04.2012, sob pena de violação ao previsto no art. 471 do CPC/73 (art. 505 do CPC/15), face a ocorrência da preclusão, conforme precedentes da Corte Especial (
EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018
) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl nos EDcl nos EREsp 895.119/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
);

9 - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade, para sanar a omissão e contradição apontada em relação ao pedido de cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargantes, determinando que os mesmos sejam cancelados para todos os efeitos legais, mas negar provimento em relação a alegação de omissão sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, posto que, neste capitulo, houve pronunciamento judicial sobre a matéria e operou-se a preclusão, por ausência de impugnação recursal oportuna.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Representou o Ministério Público o Excelentíssimo Procurador de Justiça Waldir Macieira.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo ESTADO DO PARÁ oposto contra o acórdão nº 106.259, publicado em 10.04.2012, e a embargada AGROPECUÁRIA PARAPORÃ E OUTROS, tendo em vista que foi negado provimento à embargos de declaração, nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Q embargante pretende modificação do julgado sob o argumento de que pleiteou o cancelamento das requisições de pagamento e esta Corte manifestou-se pela suspensão.

2.

Não havia como proceder ao cancelamento das requisições de pagamento, uma vez que a decisão de (fls. 907/913) ainda não transitou em julgado, razão pela qual. a suspensão do precatório é mais apropriada, eis que se aquela for modificada, o embargado não sofrerá o prejuízo de perder a ordem cronológica do precatório.

3.

Decidir pelo cancelamento ao invés de suspensão através de embargos seria modificar a decisão em desacordo com a regra processual civil, eis que não há no julgado nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.

4.

Recurso conhecido e improvido.”

O embargante interpôs Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça apontando a existência de violação ao disposto no art. 535 do CPC/73, sob o fundamento de existência de:

a)
Omissão sobre o pedido de cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargados, inobstante a nulidade declarada no processo originário, pois foi determinada apenas a suspensão dos requisitórios;

b)
Omissão sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do embargante, face o acolhimento de resistência justificada à execução.

O Ministro Relator do Recurso Especial n.º 1.409.946/PA deu provimento à insurgência recursal, a fim de anulação do acórdão proferido e determinou que seja proferido novo julgamento suprindo as omissões apontadas.

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n.º 1.409.946/PA, que tramitou de forma eletrônica, foram remetidas as peças do processo ao TJE/PA, por meio do Ofício n.º 009791/2016-CD2T, em 02.12.2016, para o cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a supressão das omissões apontadas.

O Relator anterior do processo, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, se declarou impedido de prosseguir na relatoria, em

02.05.2016, face a presença do Estado do Pará no processo e considerando que é autor no processo n.º 002157132.2004.8.14.0301, em desfavor do Estado do Pará (fls. 1.397), invocando o disposto no art. 144, inciso IX, do CPC/15

Houve redistribuído do feito a minha Relatoria e os documentos relativos ao Recurso Especial n.º 1.409.946/PA foram juntados ao processo em 22.08.2018, para julgamento dos embargos de declaração, conforme julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça constante do ID-4106272 - Pág. 12/14 (fls. 1.427).

É o relatório para a inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Antes da apreciação do mérito propriamente dito dos embargos de declaração, relativos a supressão das omissões do acórdão embargado, na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.409.946/PA, se faz necessário fazer uma síntese da longa tramitação processual, face a importância da mesma para visualizar e compreender os atos processuais realizados, além da posterior manifestação sobre o mérito dos embargos de declaração, conforme segue abaixo:

1 - DA AÇÃO ORDINÁRIA:

O processo originário da controvérsia diz respeito a ação ordinária, com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada pelos embargados em desfavor do embargante, em 09.12.1971, face danos decorrentes de ato governamental consistente em desapropriação de imóvel rural de sua propriedade.

Após a tramitação processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da inicial de indenização (fls. 96/99), face a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702, de 20.10.1971, que havia decretado a desapropriação de propriedade rural dos embargados.

Houve apelação distribuída a Turma Julgado e posterior remessa do processo ao Tribunal Pleno, face a existência de matéria constitucional incidental, onde foi reformada a sentença no julgamento do acórdão n.º 3.161, publicado em 29.09.1976, pois o Pleno do TJE/PA considerou constitucional o Decreto e determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário do Tribunal, para prosseguimento do julgamento do mérito da apelação e do reexame.

No entanto, os embargados (AGROPECUÁRIA PARAPORÃ E OUTROS) interpuseram Recurso Extraordinário contra o acórdão estadual junto ao Supremo Tribunal federal, sob o n.º
89.880/PA, que foi conhecido e provido pelo Pleno do STF, em 14.09.1979,
declarando a inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702, de 20.10.1971.

Após resolvido o incidente de inconstitucionalidade pelo Pleno do STF, não houve a devolução do processo ao órgão fracionário do Tribunal, para o prosseguimento do julgamento do mérito da apelação e do reexame, pois o processo foi remetido ao Juízo do 1.º grau, em 12.05.1980, para cumprimento da decisão judicial.

2 - DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO:

Assim, os embargados promoveram o procedimento de liquidação em petição protocolada em 06.08.1984 (fls. 203/210).

Após longa tramitação processual foi produzido laudo pericial contábil (fls. 804/835), que encontrou à importância de R$ 32.131.648,07 (trinta e dois milhões cento e trinta e um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e sete centavos), em 29.05.1995, com base em projeto que seria implantado na área expropriada, as condições de sucesso, os gastos feitos, os lucros não auferidos e deduzidas as despesas da empresa, utilizando-se de dados contidos no projeto aprovado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) à época, com a correção monetária e demais consectários legais.

O laudo pericial contábil foi homologado em sentença proferida em 24.06.1996 (fls. 884/887) e a decisão foi confirmada no julgamento proferido no acórdão n.º 35.323, publicado em 28.01.1999 (fls. 937/945).

3 - DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA:

Após a liquidação, foi promovida a execução da sentença, em 25.06.1999, com base no valor encontrado no laudo pericial homologado atualizado, totalizando a importância de R$ 68.604.098,36 (sessenta e oito milhões seiscentos e quatro mil e noventa e oito reais e trinta e seis centavos).

4 - DOS EMBARGOS DO DEVEDOR:

O Estado do Pará ofereceu embargos do devedor aduzindo a existência de vício que prejudicaria o título judicial executado, consistente na ausência de julgamento do mérito da apelação e do reexame no processo originário do título judicial, pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, consoante o disposto no disposto no art. 475 do CPC/73, o que ensejaria a inexequibilidade da sentença, face a inexistência de coisa julgada e a ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

Após a tramitação processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os embargos do devedor, em 27.04.2000 (fls. 72/76), e a decisão foi mantida no julgamento de apelação no acórdão n.º 45.082, publicado em 17.04.2002 (fls. 220/224), e dos embargos de declaração no acórdão n.º 45.933, publicado em 01.08.2002.

5 - DOS RECURSOS NAS INSTANCIAS SUPERIORES:

Houve a interposição de Recurso Extraordinário e Especial pelo Estado do Pará (fls. 242/269 e 272/292), sendo que, o primeiro teve seu seguimento admitido, mas o segundo teve seu seguimento negado, conforme as decisões proferidas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, respectivamente, às fls. 350/354 e 349/350.

O Estado do Pará interpôs agravo contra a negativa de seguimento do Recurso Especial e o recurso foi conhecido e provido pelo STJ, sendo determinada a subida do Recurso Especial para apreciação (fl. 531).

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n.º 848.736/PA, publicado em 19.11.2010, por violação ao disposto no art. 535, para que fosse suprida a omissão em relação a questão relevante ao deslinde da controvérsia sobre a qual não houve manifestação da Corte Estadual, relativa a impossibilidade de cumprimento do julgado, por inexistência de título executivo judicial (fls. 828/838).

Assim, houve baixa dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração pela Corte Estadual, com a supressão da omissão apontada pelo STJ.

6 - DO NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR:

Após a baixa do processo, houve novo julgamento da 3.ª Câmara Cível Isolada, proferido no acórdão n.º 101.107, publicado em 13.10.2011, acolhendo a inexigibilidade do título executivo (sentença) em razão da ausência de julgamento do mérito da apelação e do reexame e declarou a nulidade de todos os atos processuais posteriores a decisão judicial de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702/71, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DE TOJ ATOS POSTERIORES A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, vislumbra-se que realmente esta E. Corte não julgou o mérito da apelação interposta contra sentença proferida no conhecimento, eis que não se encontra nos autos, o voto de tal julgamento, apenas da questão referente à constitucionalidade do decreto expropriatório do
Estado.

2.

O Supremo Tribunal Federal, não determinou o retorno dos autos para julgamento do mérito da apelação e reexame necessário por esta Corte, nem precisaria fazê-lo, eis que a lógica processual e o próprio Código de Processo Civil impõem que os casos que envolvam a Fazenda Pública devem ser reexaminados pelo Tribunal. Além disso, houve recurso de apelação do Estado que deveria ter sido julgado em seu mérito (e não apenas a questão constitucional), sob pena de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5.°, XXXV).

3.

Sabendo-se que o Supremo Tribunal Federal apenas analisa questões constitucionais, vislumbra-se que efetivamente não ocorreu o julgamento da questão de fundo da apelação (mérito) e que tal fato causou danos inestimáveis ao Estado e violou as normas constitucionais e de direito processual, eis que não foi observado o duplo grau de jurisdição e o interesse público consubstanciado na necessidade de reexame das questões decididas contra o Poder Público
.

4.

Destarte, não há como conceber que se restabeleçam todos os termos de uma sentença, sem que as questões nela decididas sejam confirmadas pelo Tribunal, quando, pela Constituição, todos os seus termos devem ser confirmados pela 2
a
instância, mormente quando existente recurso interposto
.

5.

Tal questão, apesar do demorado trâmite processual enseja nulidade de todos
os atos posteriores a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.°
7.702/1971 pelo Supremo Tribunal Federal, eis que caracteriza a negativa de
prestação jurisdicional.

6.

Recurso conhecido e provido.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o acórdão, suscitando que não houve pronunciamento expressa sobre a situação das requisições de pagamento expedidas em decorrência da execução promovida, inobstante a declaração de nulidade pronunciada no acórdão e que deveriam ser cancelados os precatórios expedidos, sob pena de violação ao disposto no art. 730 e 731 do CPC E ART. 100 e parágrafos da CF.

Defendeu ainda a existência de omissão em relação ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do embargante, em sede de embargos do devedor, na forma do art. 20 do CPC/73.

A matéria foi apreciada no acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012, nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AGROPECUÁRIA PARAPORÃ. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ESTADO DO PARÁ. SUSPENSÃO DE PRECATÓRIOS. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA. ART.20 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO.
PARCIALMENTE PROVIDO.

1- As razões dos embargantes são totalmente infundadas, uma vez que alegações de inconstitucionalidade no julgado, cuja competência para decidir é do Tribunal Pleno, conforme o preceitua o art. 481 do Código de Processo Civil e o art. 147 do Regimento Interno desta Corte.

2
–
Não há como acatar a tese de omissão, eis que ao apresentar as primeiras
contrarrazões, ocorreu a preclusão para quaisquer alegações posteriores, uma vez
que não é permitido à parte apresentar duas manifestações ao mesmo recurso, ainda que dentro do prazo recursal
.

3-
Ao acatar a tese de inexigibilidade do título e anular todos os atos decisórios, esta Corte não determinou a suspensão dos precatórios requisitórios em favor da Agropecuária acolho a omissão e, por consequência, determino a suspensão dos precatórios requisitórios expedidos.

4-
Não cabe neste momento processual a fixação em honorários advocatícios, uma vez que ao anular os atos processuais para determinar o julgamento do
recurso de apelação, o Tribunal não concluiu o processo, pelo que não há parte
vencedora e vencida a enseja a fixação de honorários sucumbências
.

5-
Recursos conhecidos, porém, improvido o interposto por Agropecuária Paraporã e outros, por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Quanto ao recurso do Estado do Pará

dou-lhe parcial provimento para determinar a suspensão dos precatórios requisitórios expedidos em favor de Agropecuária Paraporã e outros e Roberto Seixas Simões e outros, rejeitando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
.”

O Estado do Pará opôs novos embargos de declaração, aduzindo a necessidade de cancelamento dos precatórios, como consequência lógica da declaração de nulidade, mas a matéria teria sido omitida no acórdão embargado, tendo em vista que foi determinada apenas a suspensão dos requisitórios expedidos, ensejando a violação ao disposto no art. 730 e 731 do CPC e art. 100 e parágrafos da CF.

A matéria foi apreciada no acórdão n.º 106.259, publicado em 10.04.2012, nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
embargante pretende modificação do julgado sob o argumento de que
pleiteou o cancelamento das requisições de pagamento e esta Corte manilestou-se pela suspensão
.

2.

Não havia como proceder ao cancelamento das requisições de
pagamento, uma vez que a decisão de (fls. 907/913) ainda não transitou em
julgado, razão pela qual. a suspensão do precatório é mais apropriada, eis que se aquela for modificada, o embargado não sofrerá o prejuízo de perder a ordem cronológica do precatório
.

3.

Decidir pelo cancelamento ao invés de suspensão através de embargos seria modificar a decisão em desacordo com a regra processual civil, eis que não há no julgado nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.

4.

Recurso conhecido e improvido.”

Foram interpostos Recurso Extraordinário e Especial contra os acórdãos
retro
transcrito, respectivamente, por Agropecuária Paraporã S/A às fls. 972/1019 e 1087/1125 e pelo Estado do Pará às fls. 1.149/1.184 e 1.220/1.244.

Os Recursos Especiais de ambas as partes tiveram o seguimento negado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, assim como o Recurso Extraordinário de
Agropecuária Paraporã S/A
, conforme consta às fls. 1309/1318, e o Recurso Extraordinário do Estado do Pará foi admitido em decisão de fls. 1319/1320.

O Estado do Pará interpôs agravo contra a decisão da Presidência negativa se seguimento do seu Recurso Especial, aduzindo vulneração do disposto nos arts. 20
caput
, 458, 535, 730 e 731 do CPC/73, além do art. 5.º, II e LV, 93 e 100 da CF.

Importa salientar que não consta dos autos insurgência recursal de Agropecuária Paraporã S/A contra a decisão negativa de seguimento dos seus Recursos Especial e Extraordinário, e por conseguinte, não houve reforma da decisão negativa de seguimento aos recursos de Agropecuária Paraporã S/A.

Por outro lado, consta dos autos que o Estado do Pará obteve êxito no agravo interposto e foi determinada a subida do Recurso Especial, para apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apreciando o Recurso Especial n.º 1.409.946/PA, em julgamento proferido em 02.09.2016, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, por violação ao disposto no art. 535 do CPC/73, anulando o julgamento proferido e determinou novo retorno dos autos ao TJE/PA, para a finalidade de supressão das omissões arguidas proferindo-se novo julgamento relativo aos seguintes capítulos:

a) Que a suspensão (ao invés de cancelamento) das requisições de pagamento implica contrariedade
ao disposto no art. 100 da CF/88, e no art. 730 do CPC/73
, pois sequer existe título executivo e coisa julgada;

b)
Considerando que a resistência apresentada em sede de embargos à execução foi justificada, deveria haver arbitramento de verba honorária em favor do embargante.

Daí porque, houve retorno do processo para julgamento dos embargos de declaração em questão.

Feito esse histórico sintético da longa tramitação processual da ação ordinária e dos procedimentos de liquidação, execução e embargos do devedor (processo contém aproximadamente 3.500 folhas, que se iniciou no ano de 1971), passo a apreciar o mérito propriamente dito dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

7 - DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Em relação a arguição de necessidade de cancelamento das requisições de pagamento (precatórios) expedidos em favor dos embargados, por inexistência de título executivo, sob pena de violação ao disposto no art. 100 da CF/88, e no art. 730 do CPC/73, entendo que assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos:

O Estado do Pará opôs os embargos de declaração aduzindo a omissão sobre a necessidade de cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargados, posto que o acórdão embargado teria consignado apenas determinado a suspensão dos precatórios.

Verifico que nos fundamentos do acórdão n.º 101.107, oriundo da 3.ª Câmara Cível Isolada, publicado em 13.10.2011, foi consignado o acolhimento da alegação de inexigibilidade do título executivo (sentença), em razão da ausência de julgamento do mérito da apelação e do reexame da sentença, e foi declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores a decisão judicial de declaração de inconstitucionalidade do Decreto
Estadual n.º 7.702/71
, nos seguintes termos:

”Como se vê, o Supremo Tribunal Federal não determinou o
retorno dos autos para julgamento do mérito da apelação e reexame necessário por esta Corte, nem precisaria fazê-lo, eis que a lógica processual e o próprio
Código de Processo Civil impõem que os casos que envolvam a Fazenda Pública
devem ser reexaminados pelo Tribunal. Além disso, houve recurso de apelação
do Estado que deveria ter sido julgado em seu mérito (e não apenas a questão constitucional), sob pena de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 5.°,
XXXV).

Com efeito, sabendo-se que o Supremo Tribunal Federal
apenas analisa questões constitucionais, vislumbra-se que efetivamente não.
ocorreu o julgamento da questão de fundo da apelação (mérito) e que tal fato
causou danos inestimáveis ao Estado e violou as normas constitucionais e de direito processual, eis que não foi observado o duplo grau de jurisdição e o interesse público consubstanciado na necessidade de reexame das questões
decididas contra o Poder Público.

Destarte, não há como conceber que se restabeleçam todos os
termos de uma sentença, sem que as questões nela decididas sejam confirmadas
pelo Tribunal, quando, pela Constituição, todos os seus termos devem ser
confirmados pela 2
a
instância, mormente quando existente recurso interposto.

Tal questão, apesar do demorado trâmite processual
nulidade de
todos os atos posteriores a declaração de inconstitucional
D
ecreto Estadual n
°
7.702/1971 pelo Supremo Tribunal Federal,
que caracteriza a negativa de prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça em seu voto deu sinais de
reconhecimento de dita nulidade, quando proferiu o julgamento do Recurso
Especial e Embargos de Declaração respectivamente. Veja-se:

(...)

Ressalto que apesar de não estar nos autos que não houve julgamento da apelação, eis que não há qualquer certidão neste sentido, constato com os documentos acostados ao processo que efetivamente não houve, já que apenas encontra-se o voto do pleno (fl. 56/63) que declarou a inconstitucionalidade do decreto.

Ademais, a parte não nega a inexistência do fato, limitando-se, apenas, a alegar que é matéria preclusa.”

No julgamento dos primeiros embargos de declaração contra o acórdão
retro
transcrito, foi proferido o acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012, consignando na parte dispositiva a determinação de suspensão dos precatórios expedidos em favor dos embargados, assim como rejeitando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,
in verbis:

“Diante do exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto por AGROPECUÁRIA PARAPORÃ E OUTROS, por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por ESTADO DO PARÁ para determinar a suspensão dos precatórios requisitórios expedidos em favor de Agropecuária Paraporã e outros e Roberto Seixas Simões e outros
,
rejeitando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
.”

No julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará foi negado provimento ao recurso e mantida a determinação de suspensão dos precatórios expedidos (ao invés de cancelamento), conforme consta do acórdão nº 106.259, publicado em 10.04.2012, sob os seguintes fundamentos:

“
Entende em razão desse fato que o acórdão encontra-se contraditório, razão pela qual, requer a sua modificação para que seja determinado o cancelamento e não a suspensão, eis que consectário lógico da decisão que anulou os atos decisórios ocorridos após o julgamento do recurso extraordinário.

Em que pese às razões expostas nos embargos, não vislumbro a contradição apontada.

É que não havia como proceder ao cancelamento das requisições de pagamento, uma vez que a decisão de (fls. 907/913) ainda não transitou em julgado, razão pela qual, a suspensão do precatório é mais apropriada, eis que se aquela for modificada, o embargado não sofrerá o prejuízo de perder a ordem cronológica do precatório.

Ademais, haveria clara violação ao princípio da economia processual, já
que caso seja modificada a decisão pelas instâncias superiores o cancelamento das requisições ensejaria a expedição de outras e, portanto, mais emprego de atividade processual.”

Assim, considerando que todos os julgamentos tiveram a finalidade de integrar o acórdão n.º 101.107, publicado em 13.10.2011, oriundo da 3.ª Câmara Cível Isolada, que julgou a apelação interposta contra sentença proferida em sede de embargos do devedor, resta caracterizada a existência de contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão embargado.

Isto porque, há evidente incompatibilidade entre a declaração de inexigibilidade do título executivo e nulidade de todos os atos processuais realizados posteriormente a declaração de inconstitucionalidade, por não realização do reexame necessário (fundamentos), e a conclusão de apenas suspender os precatórios requisitórios expedidos (dispositivo), posto que os precatórios foram expedidos em com base na sentença executada e nos demais atos posteriores de sua liquidação e execução, que foram todos anulados nos fundamentos consignados.

Por se tratar de matéria necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, demonstrada a necessidade de pronunciamento sobre a mesma no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, na forma consignada na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas foi determinada a suspensão dos precatórios requisitórios, ao invés do cancelamento, o que evidencia além da contradição, a existência de omissão sobre a matéria levantada.

Importa salientar que tanto o Pleno do Tribunal do TJE/PA, como também o Pleno do STF, apenas se manifestaram sobre o capítulo relativo à constitucionalidade do ato governamental, sem apreciação do mérito da apelação ou realizar o reexame da sentença, o que afasta qualquer margem de dúvida de que a sentença proferida no processo originário não foi confirmada em grau recursal pelo órgão julgador fracionário do Tribunal de Justiça, na forma exigida no art. 475 do CPC/73, e por conseguinte, os procedimentos de liquidação e execução foram realizados de forma precipitada e não poderiam subsistir, ensejando a correção da nulidade dos mesmos, na forma consignada no julgamento proferido.

Nestas circunstâncias, não se cogita de aproveitamento dos precatórios expedidos em favor dos embargados, tendo em vista que baseados em título executivo ineficaz, na forma estabelecida no art. 475 do CPC/73,
in verbis:

“Art. 475.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal
, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;”

Daí porque, os fundamentos de inexigibilidade do título executivo, por necessidade do julgamento do mérito da apelação e de realização do reexame, levam a conclusão lógica de cancelamento dos precatórios expedidos, sob pena de violação ao disposto no art. 100 e 730 do CPC, além dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Isto porque, tanto a promoção de execução (art. 730 do CPC/73), como também a expedição de precatórios (art. 100 da CF), pressupõem a existência título exigível e quantia certa, o que não ocorre na espécie, onde a sentença executada não é eficaz por força da desobediência a previsão legal do art. 475 do CPC/73, muito menos pode ser exigida por carecer de liquidez, após a declaração de nulidade da liquidação realizada.

Assim, não se cogita de manutenção dos precatórios requisitórios expedidos com base em sentença que carece de liquidez, certeza e exigibilidade.

Por outro lado, e
m relação a omissão sobre o arbitramento de verba honorária de sucumbência em favor do embargante, face o êxito obtido em sede de embargos à execução, na forma estabelecida no art. 20 do CPC, entendo que não assiste razão ao inconformismo do embargante. Vejamos:

Verifico dos autos que a matéria foi levantada nos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão n.º 101.107, publicado em 13.10.2011, conforme arrazoado às fls. 926-A/933, e foi apreciada no julgamento proferido no
acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012
(fls. 951/957).

O Relator anterior do processo consignou nos fundamentos do seu Voto que não caberia neste momento processual a fixação de honorários de sucumbência, face a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados após a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n.º 7.702/71, no processo originário (ação de indenização), afasta o arbitramento de honorários, por não ter sido concluído o processo e inexistir vencedor ou vencido, na forma do art. 20 do CPC/73, inclusive transcreveu jurisprudência que entendeu pertinente a matéria, nos seguintes termos:

“Quanto aos honorários advocatícios a favor da Fazenda Estadual, não
assiste razão o Estado do Pará. Vejamos:

Estabelece o artigo 20 do Código de Processo Civil que:

‘Art
.
20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.’

Da análise do artigo infere-se que a condenação em honorários deve ocorrer quando da conclusão do processo, momento em que restara consubstanciado o
vencedor e o vencido.

No caso dos autos, o processo foi anulado para que fosse julgada a apelação interposta contra sentença de primeiro grau
.

Assim, ainda que a tese do ente estadual tenha sido acolhida por esta
Corte, não cabe neste momento processual a fixação em honorários advocatícios, uma
vez que ao anular os atos processuais para determinar o julgamento do recurso de
apelação, o Tribunal não concluiu o processo, pelo que não há parte vencedora e vencida
a enseja a fixação de honorários sucumbenciais.

Com efeito, deverá o Estado do Pará aguardar o julgamento da
apelação para que neste seja fixada a verba honorária por ventura devida.

Nestes Termos, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL
CIVIL - VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC -FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - SÚMULA 284/STF - SENTENÇA ANULADA - CONDENAÇÃO EM CUSTAS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -
DESCABIMENTO -
ART. 20
DO CPC. 1. Não se conhece do recurso especial, quanto ao ponto cuja fundamentação restou deficiente, não se permitindo a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Anulada a sentença pelo Tribunal a quo, com
a
determinação de outra seja proferida, não cabe a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que o julgamento ainda não se concluiu, não se podendo falar em parte vencedora ou vencida. Inteligência do art. 20
do
CPC. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.’

(STJ Resp 684522, 2ª Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ
14.1l
.2005).

‘INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA, PORQUANTO TEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DES CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. 1. Nos termos do art. 20 do CPC, ‘a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria’. Infere-se do dispositivo que a condenação em verba honorária deve ocorrer quando o processo é concluído, figurando uma das partes como vencedora e a outra como vencida na lide. Tratando-se de sentença anulada, para que outra seja proferida, é descabida a fixação de verba honorária, que deverá ser fixada na decisão (nova sentença) que puser termo ao processo. 2. Agravo regimental provido, para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.’

(STJ AgRg no AI n.°755.780, I
a
Turma, Rei. Min. Denise Arruda, Julg.08.08.2006).

Diante do exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto por AGROPECUÁRIA PARAPORÃ E OUTROS, por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por ESTADO DO PARA para det
erminar a suspensão do
s
precató
rios r
equisitório
s exp
edidos em f
avor de_Agropecuária Paraporã e outros e Roberto Seixas Simões e outros,
rejeitando o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
.”

Assim, não houve omissão sobre o arbitramento de honorários de sucumbência no acórdão embargado n.º 106.259, publicado em 10.04.2012, pois a matéria foi apreciada em anterior julgamento de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, julgado no
acórdão n.º 104.661, publicado em 28.02.2012
, mas consignando tese contrária a defendida pelo embargante, conforme a livre convicção do órgão julgador.

Ademais, a reapreciação do pedido de arbitramento de honorários também encontra óbice na preclusão, pois o Estado do Pará opôs novos embargados de declaração contra o acórdão n.º 104.661, mas no arrazoado (fls. 960/964) não impugnou os fundamentos relativos ao descabimento de arbitramento de honorários de sucumbência, pois impugnou única e exclusivamente à existência de omissão em relação à necessidade de cancelamento do título executivo, ou seja: não houve devolução da matéria ao colegiado estadual (
tantum devolutum quantum appelattum
) e não poderia ser reapreciada
ex ofício
no acórdão n.º 106.259, publicado em 10.04.2012, sob pena de violação ao previsto no art. 471 do CPC/73 (art. 505 do CPC/15), face a ocorrência da preclusão.

Neste sentido, há precedentes da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl nos EREsp 895.119/RS),
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
Precedentes.

(...)

7 - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”

(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.

1.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
’ (EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/5/2008). Nesse sentido, ainda: EDcl nos EDcl no REsp 1.388.789/RJ, Rel. Ministro Benedito Documento: 102797117 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 9 de 10 Superior Tribunal de Justiça Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31/5/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.246.879/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.448.706/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 725.166/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2016.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl nos EDcl nos EREsp 895.119/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, para sanar a omissão e contradição apontada em relação ao pedido de cancelamento dos precatórios requisitórios expedidos em favor dos embargantes, determinando que os mesmos sejam cancelados para todos os efeitos legais, mas negar provimento em relação a existência de omissão sobre o pedido de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, posto que, neste capitulo, houve pronunciamento judicial sobre a matéria e operou-se a preclusão, por ausência de impugnação recursal oportuna contra a decisão negativa de arbitramento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 21 de março de 2021.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/03/2021